Tribunal: TJES
Processo: 0023281-60.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Declaração de Ausência
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023281-60.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TANIA MARIA PIRES PEREIRA
APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0023281-60.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANIA MARIA PIRES PEREIRA

Advogados do(a) APELANTE: DIOGO MORAES DE MELLO - ES11118, GEORGE RODRIGUES VIANA - ES19492
APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado do(a) APELADO: AUGUSTO CARLOS LAMEGO JUNIOR - ES17514-A
Advogado do(a) APELADO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - ES12288-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Nas razões apresentadas (ID n. 3420910), a embargante sustentou, em resumo, que há omissão, contradição e obscuridade no acórdão, na medida em que deixou de reconhecer a vinculação entre os reajustes concedidos aos ativos e aquele que deve ser repassado aos aposentados e pensionistas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0023281-60.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANIA MARIA PIRES PEREIRA

Advogados do(a) APELANTE: DIOGO MORAES DE MELLO - ES11118, GEORGE RODRIGUES VIANA - ES19492
APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado do(a) APELADO: AUGUSTO CARLOS LAMEGO JUNIOR - ES17514-A
Advogado do(a) APELADO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - ES12288-A

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Para oposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou erro material, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC.

Após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, não verifiquei a existência dos vícios apontados pela embargante. Explico.

Nas razões apresentadas (ID n. 3420910), a embargante sustentou, em resumo, que há omissão, contradição e obscuridade no acórdão, na medida em que deixou de reconhecer a vinculação entre os reajustes concedidos aos ativos e aquele que deve ser repassado aos aposentados e pensionistas.

Sem razão a embargante.

A questão da paridade de reajustes em relação a qual se alega que o acórdão incorreu em omissão/obscuridade foi justamente a matéria analisada no
decisum
, de forma fundamentada na jurisprudência desta Corte e na legislação pertinente.

Transcrevo trechos do acórdão em que a questão é apreciada e decidida:

[...]

Esta Corte já manifestou reiteradamente o entendimento no sentido de que o art. 41 do RPB a que se refere a apelante não confere o direito à paridade ao aposentado, mas sim apenas o direito ao reajuste à época do dissídio coletivo dos funcionários ativos. Cito julgado desta Primeira Câmara Cível:

[...]

Ainda, o acordo coletivo que deu causa à instituição do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos – PCAC de forma nenhuma gera o direito de reajuste geral para toda a categoria.

[...]

Portanto, não merecem prosperar as alegações da apelante, justamente em razão de o reajuste conforme a tabela prevista no acordo coletivo posterior ficar limitado aos trabalhadores ativos, de modo que, entender de forma diversa implicaria em atentado contra os princípios do mutualismo e do equilíbrio de atuarial.

[...]

O acórdão embargado concluiu de forma nítida e inequívoca pelo desprovimento do apelo e explanou fundamentadamente as razões pelas quais o reajuste nos termos da tabela do acordo coletivo posterior se limita aos funcionários ativos.

Verifica-se nos aclaratórios opostos a patente pretensão de rediscussão da matéria que, embora tenha sido disfarçada de alegações de omissão e obscuridade, não se admite pela via dos embargos de declaração.

Resta evidente, portanto, que não há vício no
decisum
que justifique o acolhimento dos aclaratórios, razão pela qual
OS REJEITO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONSTATADO O VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Para oposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC. 2. O acórdão embargado concluiu de forma nítida e inequívoca pelo desprovimento do apelo e explanou fundamentadamente as razões pelas quais o reajuste nos termos da tabela do acordo coletivo posterior se limita aos funcionários ativos. 3. Verifica-se nos aclaratórios opostos a patente pretensão de rediscussão da matéria que, embora tenha sido disfarçada de alegações de omissão e obscuridade, não se admite pela via dos embargos de declaração. 4. Embargos rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.